Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-78.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Restituição de Valores e Obrigação de Fazer. Prestação de serviços de telefonia. SENTEÇA de procedência, com a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. APELAÇÃO da requerida, pugnando pela exclusão da condenação da multa imposta a título de litigância de má-fé. EXAME: acervo probatório, formado por e-mails trocados

Ementa:
*Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Restituição de Valores e Obrigação de Fazer. Prestação de serviços de telefonia. SENTEÇA de procedência, com a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. APELAÇÃO da requerida, pugnando pela exclusão da condenação da multa imposta a título de litigância de má-fé. EXAME: acervo probatório, formado por e-mails trocados entre as partes, revela que a requerente solicitou o cancelamento da linha diversas vezes. Multa por litigância de má-fé que deve ser mantida, ante a alteração da verdade dos fatos pela requerida, mas que comporta redução para dois por cento (2%) do valor atualizado da causa, ante os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, "ex vi" dos artigos 80, inciso II, e 81, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*